Tribunal: CARF
Processo: 14817.720056/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14817.720056/2021-27
ACÓRDÃO
1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO V LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÔNUS E PRÊMIOS DECORRENTES DE CONTRATOS FIRMADOS COM AS
DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS COM PAGAMENTO EM DINHEIRO.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Bônus em dinheiro pagos pelas distribuidoras de combustíveis ao posto
varejista
pelo
atingimento
de
determinadas
metas
comerciais
caracterizam-se como receitas tributáveis.
SUPRIMENTO DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. SÚMULA CARF 95.
Nos termos da Súmula CARF 95, a presunção de omissão de receitas
caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por
administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador
da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. Não havendo
apresentação dos documentos que comprovem origem e efetividade da
entrega, é de se manter a autuação.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa dos encargos de depreciação, se não demonstrados os
cálculos e os imóveis a que se referem. É ônus do contribuinte demonstrar,
mediante documentos idôneos, a origem e fundamento dos lançamentos
contábeis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
2

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 431-460) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ07 (e-fls. 396-423) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 345-372)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 257-297) relativos ao ano-
calendário 2017 em que se apontam as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: SUPRIMENTO DE
CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Omissão de receitas, por presunção legal, caracterizada pela não comprovação da
origem e da efetividade da entrega de recursos financeiros por sócios
administradores da pessoa jurídica, conforme demonstrado no item IV do
Relatório da Ação Fiscal em anexo.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS INDEVIDAS COM ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Despesas indevidas com encargos com depreciação de imóveis que reduziram
indevidamente o lucro líquido, conforme demonstrado no item V do Relatório da
Ação Fiscal em anexo.
No Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração (e-fls. 299-329) narram-se os
seguintes fatos principais:
O Posto de Combustíveis Apolo V apresentou à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) Escrituração Contábil Fiscal (ECF)/ Livro Eletrônico de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
3
Apuração do Lucro Real (e-Lalur) relativos aos anos-calendário de 2017 e 2018,
recepcionadas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), tendo sido
tributada com base no Lucro Real - apuração anual.
Apurou, para o ano-calendário de 2017 base de cálculo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ (R$ 3.612,08) e base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido -CSLL (R$ 3.612,08). Para o ano-calendário de 2018 apurou
base de cálculo do IRPJ (R$ 181.608,23) e base de cálculo da CSLL (R$ 181.608,23).
Porém, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 7, fls. 230-233, o Posto
de Combustíveis Apolo V manifestou-se no sentido de que teria informado bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL equivocadas na ECF relativa ao ano-calendário de
2017, ao ter efetuado adição ao lucro líquido no valor de R$ 119.859,09 para fins
de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que fez com que as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL ficassem positivas (R$ 3.612,08)para ambos os tributos.
Referiu que teria apurado, no período, Prejuízo Contábil e Fiscal de R$ 125.879,23,
fl. 234. Tal Prejuízo Contábil é o correspondente com o indicado na Demonstração
de Resultado do Exercício informado na ECF (registro L300). Informou também
que teria efetuado o recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL a título
de antecipação dos tributos devidos para aquele ano-calendário e solicitou a
retificação da ECF.
(...)
Portanto, ante o exposto, é cabível a retificação, de ofício, das bases de cálculo de
IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2017 informadas na ECF para os valores de R$
-116.247,01 e de R$ -116.247,01, respectivamente, nos termos do artigo 147,
parágrafo 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966) ao mesmo tempo em que os saldos negativos originados dos recolhimentos
de estimativa mensal de IRPJ de R$ 6.020,14 e de estimativa mensal de CSLL de R$
3.612,08, efetuados durante o ano-calendário de 2017, serão considerados
antecipação dos valores de IRPJ e de CSLL exigidos a partir das irregularidades a
seguir, conforme indicados nos Autos de Infração dos quais este Relatório é parte
integrante.
II - DA AÇÃO FISCAL
(...)
O presente Relatório trata apenas de irregularidades identificadas em relação aos
anos-calendário de 2017 e 2018, mais especificamente : da falta de tributação de
receitas de bônus e prêmios decorrentes de contratos de bonificação firmados
com fornecedores da Posto de Combustíveis Apolo V, da omissão de receitas, por
presunção legal, vinculada a suprimentos de sócios e de despesas indevidas com
encargos de depreciação de imóveis, e que culminaram com a lavratura de Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins no âmbito do processo
administrativo fiscal n° 14817.720056/2021-27.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
4
III – FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS DE BÔNUS E PRÊMIOS DECORRENTES DE
CONTRATOS FIRMADOS COM AS FORNECEDORAS RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. E
PETOBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
A partir de informações obtidas das fornecedoras Raízen Combustíveis S.A.
(Raízen), e da Petrobras Distribuidora S.A. (Petrobras), no âmbito de diligências
fiscais, foram indicados pagamentos de bônus de valores fixos e de bonificação
antecipada efetuados aos estabelecimentos do Posto de Combustíveis Apolo V
com os CNPJs 02.030.774/0001-90 e 02.030.774/0002-71 que estavam vinculados
à aquisição, pelos estabelecimentos do Posto de Combustíveis Apolo V, de
volumes de produtos (combustíveis e óleos lubrificantes) estipulados em
contratos de fornecimento formalizados em anos anteriores ao ano-calendário de
2016, mas que ainda eram vigentes nos anos-calendário de 2017 e 2018.
(...)
Importante destacar, desde já, que para os anos-calendário de 2017 e 2018,
período de apuração de que trata este Relatório, o Posto de Combustíveis Apolo
V, assim como no ano-calendário de 2016, não ofereceu à tributação do IRPJ,
CSLL, Pis/Pasep e Cofins nenhuma receita decorrente dos contratos de
bonificação firmados com as fornecedoras Raízen e Petrobras. Na Tabela a seguir,
são destacadas as principais cláusulas desses contratos.
(..)
3.1 – Contrato de Posto Revendedor n° 83396 e Anexos – Raízen
Em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal no 1 e 2, fls. 7-12 e 110-117, o
Posto de Combustíveis Apolo V encaminhou cópia de Contrato de Posto
Revendedor n° 83396 e Anexos, fls. 48-64, formalizado em 1° de agosto de 2012,
e que estabeleceu um bônus no valor de R$ 450.000,00. De acordo com referido
contrato, o pagamento do bônus foi vinculado à aquisição, por parte do
estabelecimento do Posto de Combustíveis Apolo V correspondente ao CNPJ
02.030.774/0001-90, de volumes de produtos (combustíveis) no total de
17.400.000 de litros. O prazo de vigência estipulado no referido contrato foi de 1°
de agosto de 2012 a 31 de julho de 2022.
(...)
Os documentos apresentados e as informações obtidas em diligência fiscal na
fornecedora Raízen indicaram terem sido estabelecidos bonificação por duas
modalidades:
a) Prêmios de valores variáveis, pagos pela fornecedora Raízen de acordo com a
periodicidade estabelecida nos contratos (trimestral), e apurados com base no
volume de combustíveis adquiridos pelo Posto de Combustíveis Apolo V nestes
períodos. Porém, como em relação ao contrato apresentado os prêmios foram
correspondentes a aquisições de produtos efetuadas em períodos anteriores(anos
de 2012 a 2015) aos sob fiscalização, não serão analisados ;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
5
b) Bônus com valor fixo, a ser pago pela fornecedora Raízen em parcela única
após o Posto de Combustíveis Apolo V adquirir a quantidade de combustíveis
estabelecida no contrato e com prazo de vigência mais longos (em torno de dez
anos).
(...)
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2, foi também apresentada pelo
Posto de Combustíveis Apolo V cópia de Termo de Distrato, celebrado em 22 de
novembro de 2019, por meio do qual efetuou-se o distrato do Contrato de Posto
Revendedor n° 83396 (e Anexos) com efeitos a partir de 30 de novembro de 2019,
fls. 120-121, data na qual para o Posto de Combustíveis Apolo V, verbis, “a meta
para a percepção do bônus foi atingida” , fl. 118, ou seja, quando adquiriu todo o
volume de produtos estipulado no referido contrato.
Questionado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, se contabilizou, a
crédito de conta contábil de Resultado, o valor referente ao bônus de R$
450.000,00, e a informar a data, valor, conta creditada, apresentando o razão
conta contábil, bem como se incluiu este bônus às bases de cálculo do Pis/Pasep e
da Cofins, na escrituração fiscal, o Posto de Combustíveis Apolo V respondeu que,
verbis, “não foram localizados os respectivos registros contábeis.” , fl. 118.
3.2 - Contrato PCVM 1179/2010 – GRPRS2 e Contrato de bonificação CRM-
1182/2010 – fornecedora Petrobras
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o Posto de Combustíveis
Apolo V encaminhou cópia de “Contrato de Promessa de Compra e Venda
Mercantil PCVM CRM N° 1179/2010 – GRPRS2” (Contrato PCVM 1179/2010 –
GRPRS2), formalizado em 1o de julho de 2010 entre a fornecedora Petrobras e o
Posto de Combustíveis Apolo V, que naquela época tinha o nome empresarial NI3
Comércio de Combustíveis Ltda., por meio do estabelecimento com o CNPJ
02.030.774/0002-71, e tem vigência entre 1° de julho de 2010 e 31 de dezembro
de 2020, fls. 65-77. No contrato foram estabelecidos volumes mínimos de
produtos (combustíveis e óleos lubrificantes) que deveriam ser adquiridos pelo
Posto de Combustíveis Apolo V na vigência do contrato, e que correspondem a
um volume de produtos total de 27.716.400 de litros.
Vinculado a este Contrato está o “Contrato de Antecipação de Bonificação por
Desempenho GRPRS2 n° CRM-1182/2010” (Contrato de bonificação CRM-
1182/2010), fls. 92-109, também formalizado em 1o de julho de 2010, também
celebrado entre o Posto de Combustíveis Apolo V por meio do estabelecimento
de CNPJ 02.030.774/0002-31, e a fornecedora Petrobras. O referido Contrato foi
apresentado pela fornecedora Petrobras em diligência fiscal, fls. 88-109, tratou do
pagamento ao Posto de Combustíveis Apolo V de bonificação antecipada no valor
de R$ 850.000,00. De acordo com o contrato, o pagamento de bonificação
antecipada ao Posto de Combustíveis Apolo V trazia como contrapartida o
cumprimento integral do Contrato PCVM 1179/2010 – GRPRS2, por meio de
compras efetuadas pelo estabelecimento do Posto de Combustíveis Apolo V com
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
6
o CNPJ 02.030.774/0002-31 de produtos nos volumes estipulados naquele
Contrato.
Ou seja, em um Contrato estabeleceu-se o pagamento de bonificação
antecipada(Contrato de bonificação CRM-1182/2010), no valor de R$ 850.000,00,
que dependeria do cumprimento das condições de um outro Contrato (a
realização de compras, por parte do Posto de Combustíveis Apolo V, de volumes
de produtos estipuladas no Contrato PCVM 1179/2010 – GRPRS2).
Além disso, de acordo com as informações obtidas fornecedora Petrobras foram
efetuados ao Posto de Combustíveis Apolo V pagamentos de bonificação
vinculados ao Contrato de bonificação CRM-1182/2010 nas seguintes datas e
valores:
• 9 de agosto de 2010: R$ 340.000,00;
• 13 de janeiro de 2011: R$ 440.000,00;
• 15 de abril de 2011: R$ 70.000,00.
(...)
Questionado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, fls. 110-114, se
apropriou receitas vinculadas ao Contrato de bonificação CRM-1182/2010, e
solicitado a informar a data, valor, conta creditada e a anexar o razão conta
contábil, bem como esclarecer se incluiu este bônus nas bases de cálculo do
Pis/Pasep e da Cofins, na escrituração fiscal, o Posto de Combustíveis Apolo V
respondeu apenas que, verbis, “não foram localizados os documentos
solicitados.”, fl. 93.
(...)
3.3 – Do reconhecimento e oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às bonificações
(...)
No caso das bonificações decorrentes dos contratos firmados com as
fornecedoras Raízen e Petrobras, verificou-se que estão vinculadas ao
cumprimento de determinada condição(a aquisição de volumes de combustíveis
estabelecidos nos contratos) por parte do Posto de Combustíveis Apolo V. Tais
aquisições de produtos para revenda implicam em gastos que afetam o resultado
contábil do Posto de Combustíveis Apolo V (transformam-se em custo das
mercadorias vendidas). Consequentemente, de forma simultânea à escrituração
dos custos, devem ser reconhecidas as correspondentes receitas auferidas com
bonificações em função da exigência da confrontação de receitas e despesas
associadas à aplicação do regime de competência.
(...)
As bonificações deveriam ser reconhecidas contabilmente como receitas (e
oferecidas à tributação) mensalmente, à medida que fossem atendidas, pelo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
7
Posto de Combustíveis Apolo V, as condições estabelecidas contratualmente, de
acordo com o regime de competência, mesmo que o valor da bonificação ainda
não tivesse sido pago pela Raízen ou pela Petrobras. Este critério foi utilizado pela
Fiscalização para a quantificação das receitas mensais do Posto de Combustíveis
Apolo V correspondentes ao bônus de valor fixo estabelecidos nos Contrato
83396 e Anexos, firmados com a fornecedora Raízen, e das receitas mensais
correspondentes à bonificação antecipada estabelecida no Contrato de
bonificação CRM-1182/2010 e no Contrato PCVM 1179/2010 – GRPRS2, estes
formalizados com a fornecedora Petrobras.
3.4 – Quantificação Mensal das Receitas Associadas aos Bônus de Valor Fixo –
Contrato de Posto Revendedor no 83396 – Raízen
Como referido, em relação ao Contrato de Posto Revendedor n° 83396 (e
Anexos)estabeleceu-se que o Posto de Combustíveis Apolo V, para fazer jus a
bônus de R$ 450.000,00, deveria comprar, entre 1° de agosto de 2012 a 31 de
julho de 2022, um volume total de 17.400.000 de litros. A partir disso, ao se
dividir o valor total da bonificação (R$ 450.000,00)pelo volume total de produtos
a serem adquiridos (17.400.000 de litros), chegou-se a uma receita de bonificação
por litro de produtos adquiridos no valor de R$ 0,025862.
Neste contexto, a partir de consulta aos arquivos aos arquivos de notas fiscais
eletrônicas de compras junto à fornecedora Raízen, foram identificados os
volumes mensais de produtos (em litros) adquiridos pelo Posto de Combustíveis
Apolo V no prazo de vigência do contrato, conforme indicado na Tabela a seguir, e
de forma detalhada no Anexo I (arquivo digital no formato .xlsx) deste Relatório.
Analisando esses dados, verifica-se que até o mês de dezembro de 2018 o total
acumulado das aquisições de combustíveis do Posto de Combustíveis Apolo V
tinha atingido o volume acumulado de 15.265.000 litros de combustíveis.
Desta forma, considerando os anos-calendário de 2017 e 2018, com base no
regime de competência, foram quantificadas as receitas que deveriam ter sido
reconhecidas e tributadas mensalmente pelo Posto de Combustíveis Apolo V. Para
isso, os volumes mensais de produtos adquiridos pelo Posto de Combustíveis
Apolo V nesses meses foram multiplicados pelo valor da bonificação por litro (R$
0,025862), conforme detalhado na Tabela a seguir.
(...)
3.5 – Quantificação Mensal das Receitas vinculadas à bonificação antecipada –
Contrato de bonificação CRM-1182/2010 e no Contrato PCVM 1179/2010 –
GRPRS2 – Petrobras
Já no que corresponde aos Contrato de bonificação CRM-1182/2010 e no
Contrato PCVM 1179/2010 – GRPRS2 - Petrobras , estabeleceu-se que o Posto de
Combustíveis Apolo V, em contrapartida ao recebimento da bonificação
antecipada, deveria adquirir da fornecedora Petrobras um volume total de
produtos (combustíveis e lubrificantes) correspondente a 27.716.400 de litros
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
8
durante a vigência desses contratos. A partir disso, ao se dividir o valor total do
bônus (R$ 850.000,00) pelo volume total de produtos a serem adquiridos
(27.716.400 de litros), chegou-se a uma receita de bonificação por litro de
produtos adquiridos no valor de R$ 0,030667.
Desta forma, considerando que nos anos-calendário de 2017 e 2018, com base no
regime de competência, foram quantificadas as receitas que deveriam ter sido
reconhecidas e tributadas mensalmente pelo Posto de Combustíveis Apolo V. Para
isso, os volumes mensais de produtos adquiridos pelo Posto de Combustíveis
Apolo V nesses meses, indicados na Tabela a seguir, foram multiplicados pelo
valor da bonificação por litro (R$ 0,030667), conforme detalhado na Tabela a
seguir.
(...)
3.6 - Da consolidação da irregularidade fiscal decorrente da falta de tributação de
receitas de bonificação vinculadas aos contratos firmados com a fornecedoras
Raízen e Petrobras
As bonificações recebidas das fornecedoras Raízen e Petrobras foram
contabilizadas pelo Posto de Combustíveis Apolo V a crédito de contas
patrimoniais. Consequentemente, não integraram o lucro líquido dos períodos de
apuração e nem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. De igual modo, as
bonificações não foram incluídas nas bases de cálculo do Pis/Pasep e da Cofins.
Na Tabela a seguir foram consolidadas as receitas com bonificações decorrentes
de contratos firmados com as fornecedoras Raízen e Petrobras que deveriam ter
sido tributadas pelo Posto de Combustíveis Apolo V nos anos-calendário de 2017
e 2018.
(...)
Portanto, restou caracterizada irregularidade fiscal, nos períodos e valores
apontados na Tabela 10 , decorrente do não oferecimento à tributação (IRPJ,
CSLL, Pis/Pasep e Cofins) de receitas de bonificação, com fundamento no
disposto nos artigos 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do
Decreto no 3.000, 26 de março de 1999, artigos 208, incisos de I a IV e parágrafo
1o, 258, 259, 260, inciso II, 265, 289, 290 e 300 do Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018, e, de forma reflexa, de CSLL, considerando o disposto no
artigo 24, parágrafo 2o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(...)
IV – DOS SUPRIMENTOS DE SÓCIOS
Em análise da escrituração contábil digital do Posto de Combustíveis Apolo V,
foram identificados lançamentos contábeis a crédito da conta do Passivo
“02.1.2.02.007 – Emprestimo PF sócios”, tendo por contrapartidas débitos da
conta do Ativo “01.1.1.01.001 -Caixa”, relacionados na Tabela a seguir.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
9
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, foi solicitado ao Posto de
Combustíveis Apolo V apresentar documentos comprobatórios, inclusive
bancários (cópias de extratos bancários, transferências bancárias etc.) que
atestassem a origem e a efetividade da entrega dos recursos financeiros ao Posto
de Combustíveis Apolo V, fls. 110-114. Em resposta, apresentou apenas a cópia de
um contrato de mútuo formalizado em 20 de dezembro de 2016, assinado pelos
senhores Algacir Vital Polo, CPF n° 466.124.830-91, e Michel Francisco Polo, CPF
n° 019.503.420-18. No contrato de mútuo ficou estabelecido um limite de crédito
de R$ 500.000,00, que seria utilizado à medida da necessidade do mutuário (o
Posto de Combustíveis Apolo V). Naquela época, os mutuantes Algacir Vital Polo,
e Michel Francisco Polo seriam sócios administradores do Posto de Combustíveis
Apolo V, assim qualificados na Alteração e Consolidação de Contrato Social de 28
de setembro de 2015 arquivado na Junta Comercial sob o n° 4180927, fls. 214-
219. Porém não foram anexados quaisquer documentos que atestassem a origem
e a efetividade da entrega dos recursos financeiros ao Posto de Combustíveis
Apolo V.
Paralelamente, também não se identificou nas Declarações de Ajuste do Imposto
de Renda da Pessoa Física dos mutuantes a indicação de que tenha sido
concedido empréstimo de recursos financeiros (ou ocorrido sua quitação) ao
Posto de Combustíveis Apolo V nos anoscalendário de 2016 e 2017. Ou seja, além
da falta de comprovação documental da efetividade da entrega dos recursos
financeiros ao Posto de Combustíveis Apolo V, também não se comprovou que a
origem dos recursos emprestados seja efetivamente externa ao patrimônio do
Posto de Combustíveis Apolo V.
Ante o exposto, restou materializada, por presunção legal, omissão de receitas,
de R$ 434.500,00 no ano-calendário de 2017, e torna cabível lançamento de
ofício de IRPJ sobre as receitas omitidas, nos termos do artigo 282 do Decreto no
3.000, 26 de março de 1999 e, de CSLL, considerando o disposto no artigo 24,
parágrafo 2o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Não obstante, ainda que se viesse a argumentar que os sócios-supridores que
figuraram como mutuantes no referido Contrato de Mútuo possuíssem
capacidade financeira para emprestar o valor de R$ 434.500,00, não se logrou
aferir de que modo e em que datas recursos em espécie - de monta considerável -
deixaram o patrimônio dos supridores para imediatamente ingressar no
patrimônio do Posto de Combustíveis Apolo V. Isto porque não foram
apresentados
documentos
bancários
comprobatórios
dos
referidos
empréstimos(comprovantes de saques nas contas bancárias dos supridores,
comprovantes de depósitos ou transferências eletrônicas para conta bancária do
Posto de Combustíveis Apolo V efetuados pelos supridores, extratos bancários
etc.). Há apenas uma cópia de um Contrato de Mútuo produzido por pessoas
vinculadas ao Posto de Combustíveis Apolo V. Assim, o argumento de que os
supridores teriam capacidade financeira também seria insuficiente para afastar a
presunção legal de receitas omitidas, ora referida.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
10
V – GLOSA DE DESPESAS COM ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS
Em análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) do Posto de Combustíveis Apolo
V constatou-se que, nos anos-calendário 2017 e 2018, foram contabilizadas
despesas relativas a encargos com depreciação de imóveis. As despesas foram
contabilizadas mensalmente mediante registros a débito da conta de Resultado
“04.2.1.03.013 – Depreciações e Amortizações” e a crédito da conta do Ativo Não
Circulante “01.2.3.05.004 - Imóveis Depreciação”, totalizaram R$ 79.873,20 em
cada ano-calendário (despesa mensal de R$ 6.656,10).
(...)
Em atendimento à intimação, o Posto de Combustíveis Apolo V limitou-se a
apresentar balancetes e o livro-razão de contas contábeis do Ativo Não Circulante,
fls. 205-213.
Também não fez qualquer menção a respeito dos imóveis alienados em função de
integralização do capital social na pessoa jurídica MML Assessoria Empresarial S.A.
e nem detalhou como foram apurados os encargos de depreciação de imóveis
contabilizados como despesas nos anoscalendário 2017 e 2018 ou identificou os
imóveis aos quais os encargos estavam associados.
(...)
Portanto, cabível a glosa das referidas despesas, que reduziram o lucro líquido e,
consequentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de
2017 e 2018, no valor R$ 79.873,20 em cada período de apuração, nos termos dos
artigos 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, dos artigos 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312 do
Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018, do artigo 2o da Lei no 7.689, de 15
de dezembro de 1988, do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, do
artigo 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e do artigo 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação em que pugna pelo
cancelamento integral do lançamento, com base nos seguintes pontos: (i) evidenciação de erro de
critério jurídico na caracterização das bonificações em dinheiro como receitas e não como
redutoras de custo, o que contamina inarredavelmente a forma de apuração dos tributos objeto
do lançamento; (ii) as bonificações aqui consideração são caracterizadas como redutoras de
custos, base imponível do PIS e COFINS; (iii) utilização de presunção hominis, sem demonstrar
minimamente suposições concretas que pudessem derruir os lançamentos de despesas efetuados
pela empresa impugnante; (iv) comprovação da efetiva existência de mútuo, baseada em
documentos válidos e idôneos; (v) da correta contabilização de despesas com encargos de
depreciação de imóveis; (vi) anulação do auto de infração por adoção de critério jurídico incorreto
pela autoridade autuante, considerando a necessidade de arbitramento do lucro; (vii)
inaplicabilidade da multa de ofício; (viii) necessidade de exoneração do crédito tributário
decorrente da atualização dos juros incidentes sobre a multa lançada de ofício.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
11
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado, negando provimento à
impugnação:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017, 2018
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas não constituem normas complementares de Direito
Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes, salvo se lei dispuser
diferentemente.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA.
A aplicação de multa de ofício decorre de lei expressa, não sendo passível de juízo
discricionário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 108 Incidem juros
moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2017,
2018 RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
A bonificação a postos de combustíveis integra a receita tributável.
CONTRATO DE MÚTUO. ENTREGA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O contrato de mútuo, por si só, não faz prova da efetiva transferência de
numerário.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. SÚMULA CARF No 95.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa dos encargos de depreciação, se não demonstrados os
cálculos e os imóveis a que se referem.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende (i)
evidenciação de erro de critério jurídico na caracterização das bonificações em dinheiro como
receitas e não como redutoras de custo, o que contamina inarredavelmente a forma de apuração
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
12
dos tributos objeto do lançamento; (ii) as bonificações aqui consideração são caracterizadas como
redutoras de custos, base imponível do PIS e COFINS; (iii) utilização de presunção hominis, sem
demonstrar minimamente suposições concretas que pudessem derruir os lançamentos de
despesas efetuados pela empresa recorrente; (iv) comprovação da efetiva existência de mútuo,
baseada em documentos válidos e idôneos; (v) da correta contabilização de despesas com
encargos de depreciação de imóveis; (vi) anulação do auto de infração por adoção de critério
jurídico incorreto pela autoridade autuante, considerando a necessidade de arbitramento do
lucro; (vii) inaplicabilidade da multa de ofício; (viii) necessidade de exoneração do crédito
tributário decorrente da atualização dos juros incidentes sobre a multa lançada de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se no caso em tela três infrações independentes e autônomas, o que
permite sua análise individualizada.

1)
INFRAÇÃO 1: FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS DE BÔNUS E PRÊMIOS DECORRENTES
DE CONTRATOS FIRMADOS COM AS FORNECEDORAS RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. E PETOBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.
No que diz respeito à primeira infração imputada à Recorrente, trata-se
basicamente do não oferecimento à tributação da receita decorrente de bônus pagos pelas
distribuidoras de combustíveis – Raízen e Petrobras – em favor da Recorrente, com base em
determinadas metas de venda de combustível.
Referidas bonificações são bastante comuns no mercado de combustíveis, em
decorrência de contratos de exclusividade (“bandeiras”) firmados entre os comerciantes varejistas
de combustíveis e as distribuidoras destes, e pode se dar de forma antecipada ou postecipada, em
mercadoria ou dinheiro, em contrapartida da aquisição de determinada litragem de combustíveis,
atingimento de metas comerciais e outras razões mercadológicas.
Aponta a fiscalização que “As bonificações deveriam ser reconhecidas contabilmente
como receitas (e oferecidas à tributação) mensalmente, à medida que fossem atendidas, pelo
Posto de Combustíveis Apolo V, as condições estabelecidas contratualmente, de acordo com o
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
13
regime de competência, mesmo que o valor da bonificação ainda não tivesse sido pago pela Raízen
ou pela Petrobras”.
Assim, com base nessa premissa, a fiscalização efetuou justamente um cálculo
proporcional, a partir do valor recebido, dividido pela quantidade de litros da meta prevista, a fim
de obter o valor do bônus por litro vendido. A partir desse valor, quantificou a meta
proporcionalmente atingida. Não tendo sido tal receita oferecida à tributação, considerou-a como
receita omitida sujeita ao lançamento.
A Recorrente sustenta no recurso voluntário – tópico “erro de critério jurídico na
apuração dos tributos devidos” – que “as bonificações em dinheiro contempladas no lançamento
tributário aqui discutido, são em tudo e por tudo equiparadas a uma verba/bonificação concedida
de forma incondicional e, portanto, caracterizável, sim, como redução de custo e não como receita
da pessoa jurídica”.
O entendimento da DRJ baseou-se na Solução de Consulta COSIT 34/2013 que trata
especificamente do tema:
95. A RFB emitiu a Solução de Consulta Cosit no 34, de 21 de novembro de 2013,
para esclarecer a diferença entre descontos incondicionais (dedutíveis da Receita
Bruta) e descontos condicionais (não dedutíveis):
“Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e,
do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem
redutor do custo de aquisição, não configurando receita.
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à
emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo
prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para
o comprador. (grifaram-se.)96. Como ficou claro nos contratos, só haveria a
bonificação se fossem cumpridas as metas de aquisição. Ou seja, a bonificação era
condicionada ao atingimento das metas de aquisição.
97. Conclui-se, claramente, que as bonificações neste caso, não se caracterizam
como desconto incondicional, e tampouco como redução do custo da mercadoria
revendida, posto que estavam condicionados ao atingimento de meta, além do
que não foram consignadas nas notas fiscais de entrada das compras.
Pois bem.
No caso em tela, conforme apontado pela fiscalização, o pagamento dos bônus
decorre do atingimento de determinadas metas de aquisição de combustíveis junto às
distribuidoras. E, frise-se, tais valores não foram oferecidos à tributação, mantidos apenas em
conta patrimonial.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
14
A própria definição de desconto incondicional nos conduz à ideia de que:
Combinando os sentidos de desconto e condição, pode-se afirmar que descontos
condicionados à luz do Direito são aqueles cuja concessão reste subordinada a um
acontecimento futuro, cuja ocorrência seja incerta (significado do termo
condição). É da natureza do desconto condicionado, por conseguinte, que a sua
concessão seja posterior à realização do negócio jurídico tributado. Afinal, “ligada,
conceptualmente, ao futuro, a condição não pode ser relativa a circunstâncias
pretéritas, ou presentes”1
No caso em tela, não se trata de desconto propriamente, mas de efetivo bônus
em dinheiro, pago em espécie. E, além disso, é estabelecido mediante condição: aquisição de
determinada quantidade de combustíveis.
É o que se depreende expressamente dos contratos acostados aos autos:

É falsa, portanto, a meu ver, a afirmação da Recorrente de que as bonificações em
questão não têm condicionalidade. A condição parece óbvia: vender X litros de combustível.
E, ressalte-se, trata-se de pagamento em dinheiro, não em mercadorias. O
recebimento, inclusive, é incontroverso.
Trata-se de verdadeiro acréscimo patrimonial tributável.
Outro não é o entendimento deste Conselho:
BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA. NÃOCUMULATIVIDADE.
Os valores em dinheiro e abatimentos recebidos de fornecedores pelos
adquirentes de mercadorias, que não reduzem o valor da nota fiscal de venda e
que se efetivam em momento posterior à sua emissão, não constituem descontos
incondicionais, mas sim receita do adquirente, e como tal estão sujeitos à
tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep.
(Acórdão 1201-002.325 – 27/07/2018)
No mesmo sentido:
Solução de Consulta no 204 - SRRF09/Disit Data -11 de outubro de 2011 Processo
Interessado CNPJ/CPF ASSINTO:

1 MENDES MOREIRA, André; ANTUNES, Pedro Henrique Neves. Descontos Condicionados e
Incondicionados na Tributação do Consumo. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 58, p. 25–44, 2024.
DOI: 10.46801/2595-6280.58.1.2024.2644. Disponível em:
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2644. Acesso em: 25 set. 2025.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
15
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
BONIFICAÇÃO
EM
DINHEIRO.
RECEITA
BRUTA.
NÀOCUMULATTVIDADE.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, CRÉDITO.
Os valores em dinheiro recebidos dos fabricantes pelas concessionárias de
veículos, sem registro na nota fiscal de venda e em momento posterior à sua
emissão, nào constituem bonificações ou descontos incondicionais concedidos,
mas sim receita sujeita à tributação pela Cofins apurada na sistemática
não-cumulativa. A tributação desses valores não autoriza a apropriação de
créditos relativos à aquisição de produtos submetidos à tributação monofásica.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.485. de 2002: Lei n° 10.833. de 2003. art. Io , art. 2o .
§ Io . m. c/c art. 3o . I. 'b- : Parecer CST/SIPR n° 1.386/1982: IN SRP n° 51. de 1978.
item 4.2: PN CST n° 113, de 1979.
Veja-se que no caso em tela a Recorrente sequer contradita tal questão potencial
relativa às notas fiscais, apenas defendendo genericamente a conceituação como receita.
Não há como acolher suas alegações.
Nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

2)
INFRAÇÃO 2: DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA PELOS SÓCIOS.

Com relação à segunda infração, apontou a fiscalização determinados lançamentos
contábeis a crédito em conta de passivo EMPRÉSTIMOS SÓCIOS, em contrapartida de conta CAIXA.
Intimada, a Recorrente apresentou apenas a cópia de um contrato de mútuo com limite máximo
de R$500.000,00. Todavia, não foram anexados quaisquer documentos que atestassem a origem e
a efetividade da entrega dos recursos financeiros.
A Recorrente alega que a fiscalização se baseia em “equivocadas presunções” no
lançamento e que há efetiva existência do mútuo, defendendo que a lei não prevê nenhuma
forma jurídica para o mútuo, sustentando a impossibilidade lançamento por meros indícios e
argumentando que “A boa-fé se presume; a má-fe se comprova”.
Com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, o fato é que se trata de
previsão legal de presunção de omissão de receitas, prevista no art. 282 do RIR/99 e art. 12, §3o,
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, in verbis:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
16
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-
la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas. (Redação dada
pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, cabe ao
contribuinte desconstituí-la, provando que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
No caso em tela, o contrato apresentado pela Recorrente encontra-se sem registro.
Não foram apresentados, por outro lado, quaisquer outros documentos comprobatórios: extratos,
comprovantes de pagamento, etc.
Como bem reconheceu a DRJ:
115. No caso em tela, a Interessada foi intimada, por meio do Termo de Intimação
no 02 (e-fls. 112/113), a apresentar documentos comprobatórios, inclusive
bancários (cópias de extratos bancários, transferências bancárias etc.) que
atestassem a origem e a efetividade da entrega dos recursos financeiros à
Interessada.
116. Como resposta, apenas foi entregue cópia do contrato de mútuo (e-fls.
122/123), sem comprovar a efetiva entrega dos recursos financeiros.
117. É importante mencionar que o contrato de mútuo apresentado não foi
registrado e, para surtir efeito perante terceiros, o registro dos instrumentos de
cessão de direitos e de créditos respectivos no Registro de Títulos e Documentos é
condição indispensável, vale dizer, só existe para as pessoas que os subscreveram,
não produzindo qualquer efeito jurídico perante o Fisco, nos termos do art. 127,
129 e 221 da Lei no 6.015 1973, reproduzidos abaixo:
118. Vale ressaltar que, além de não apresentar a comprovação da efetiva entrega
de recursos durante os procedimentos fiscais, também não foram apresentados
quaisquer documentos que comprovassem tal feito, por ocasião da impugnação
Trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho:
"Súmula CARF no 95 A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida
com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos."
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
17

3)
INFRAÇÃO 3: DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS.
Neste item, a fiscalização apontou, em síntese, a ausência de comprovação, por
parte da Interessada, do detalhamento dos imóveis a que houve a contabilização de despesas de
encargos de depreciação nem o demonstrativo de cálculo. Apontou-se:
Em atendimento à intimação, o Posto de Combustíveis Apolo V limitou-se a
apresentar balancetes e o livro-razão de contas contábeis do Ativo Não Circulante,
fls. 205-213.
Também não fez qualquer menção a respeito dos imóveis alienados em função de
integralização do capital social na pessoa jurídica MML Assessoria Empresarial S.A.
e nem detalhou como foram apurados os encargos de depreciação de imóveis
contabilizados como despesas nos anoscalendário 2017 e 2018 ou identificou os
imóveis aos quais os encargos estavam associados.
A Recorrente sustenta que, de acordo com a legislação, a alienação de bens imóveis
se dá com o registro imobiliário, de forma que o imóvel alienado ainda faria parte de seu ativo e
seria depreciável, bem como defende que a fiscalização não apresentou provas a embasar o
lançamento.
A DRJ abordou com precisão a questão, destacando que a falta de informações
decorre de inércia da própria Recorrente:
126. Como visto no relatório fiscal, a Interessada foi intimada a apresentar relação
dos imóveis registrados em contas do Ativo Não Circulante e de demonstrativo
dos encargos mensais de depreciação incorridos nos anos de 2017 e 2018,
discriminados por imóvel (e-fls. 140/144), conforme transcrito abaixo:
• Apresentar relação dos imóveis registrados na conta do Ativo Não Circulante
"1.3.2.01.004 - Imóveis" e "1.3.2.01.013 - Terrenos" em 31 de dezembro de 2017
e 31 de dezembro de 2018.
• Apresentar demonstrativo/planilha com os encargos mensais de depreciação
incorridos nos anos de 2017 e 2018 referentes aos imóveis, discriminados por
imóvel.
127. A Interessada não apresentou os documentos solicitados, limitando-se a
apresentar balancete do Livro Razão (204/213, sem o detalhamento necessário
para individualizar os imóveis a que os encargos de depreciação se referiam.
128. A fiscalização questionou, também, acerca do imóvel alienado, para o qual a
Interessada respondeu que “era proprietária do imóvel e que o mesmo foi
transferido à empresa MML em dezembro de 2017” (e-fls. 205).
129. A fiscalização consignou, em seu relatório fiscal, de acordo com as
informações da base de dados da RFB e dos órgãos registradores de imóveis, que
não foram identificadas, nos anos-calendário 2017 e 2018, outras operações
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
18
(aquisições ou alienações) com imóveis realizadas pela Interessada e não foram
identificados bens imóveis de sua propriedade, ou seja, as informações obtidas
indicam, ao menos a partir de outubro de 2017, a inexistência de imóveis que
pudessem justificar a contabilização de despesas com depreciação.
130. Essa constatação feita no relatório fiscal só serviu para robustecer o
entendimento da autoridade fiscal acerca da correção da autuação.
131. A alegação da Interessada de que a transferência do bem imóvel só se
aperfeiçoa com o devido registro no Cartório de Registro de Imóvel, embora
correta, não tem o condão de validar a contabilização de encargos de depreciação
de imóveis apresentada em sua contabilidade.
132. Tais encargos deveriam ser comprovados com o detalhamento
individualizado dos imóveis a que se referiam. O que não foi comprovado durante
os procedimentos fiscais nem tampouco por ocasião da impugnação.
Veja-se que o simples fato de constar na contabilidade não significa que a
depreciação seja válida. Caberia ao contribuinte provar, mediante acervo documental, a
substância dos lançamentos contábeis, o que não foi feito.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

4)
DEMAIS ALEGAÇÕES. ARBITRAMENTO DO LUCRO, INAPLICABILIDADE DA MULTA DE
OFÍCIO E JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
Nesses itens, reporto-me integralmente ao que consignou a DRJ, adotando como
razões de decidir, uma vez que se trata de matéria corriqueira no âmbito deste Conselho e para a
qual é dispensável maior aprofundamento haja vista sua flagrante e amplamente reconhecida
improcedência:
134. II.5 – Da Necessidade de Arbitramento do Lucro 135. A fiscalização efetuou o
lançamento com base no lucro real apurado pela Interessada, recomposto pelas
omissões de receitas e glosa de despesas (Encargos de Depreciações).
136. A Interessada alega que, por a fiscalização considerar que a escrituração seria
imprestável para apuração do lucro real, obrigatoriamente deveria arbitrar o
lucro. Assim, o lançamento foi incorreto, devendo ser cancelado.
137. Passa-se ao julgamento.
138. Equivoca-se a Interessada, uma vez que a fiscalização não considerou a sua
escrituração contábil como imprestável para a apuração do Lucro Real. Não houve
a desconsideração de contas em volume tal que inviabilizassem a apuração do
Lucro Real.
139. A fiscalização apenas considerou que ocorreu omissão de receitas que
ensejou a adição de tal valor na apuração do lucro.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
19
140. Se a simples detecção de omissão de receitas levasse ao arbitramento do
lucro, toda autuação, neste sentido, em hipótese alguma poderia ser apurado o
Lucro Real. O que logicamente não é o que se quer.
141. Pelo contrário, deve-se buscar, sempre que possível, a apuração do Lucro
Real, haja vista que o arbitramento é regra de exceção.
142. Diante do acima exposto, não procedem as alegações da Interessada.
145. II.7 – Da Multa Aplicada 146. A Interessada pleiteia o cancelamento da multa
sob o fundamento de que os tributos lançados não são devidos.
147. Cumpre destacar que a aplicação de multa de ofício não é passível de
qualquer discricionariedade pela autoridade julgadora, eis que se fundam em
previsão legal.
148. A multa de ofício de 75% foi aplicada com base no art. 44, I, da Lei no
9.430/96 que segue em vigor.
149. Ressalte-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN.
150. Assim, não cabe a esta instância julgadora qualquer discricionariedade na
aplicação de determinação explícita do direito positivo, mormente em se tratando
do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
151. Diante do acima exposto, uma vez mantidos os lançamentos, a multa
aplicada deve ser mantida.
152. II.8 – Da Incidência dos Juros Moratórios Sobre as Sanções 153. A Interessada
questiona a validade de aplicação de juros sobre a multa aplicada, alegando não
haver base legal.
154. A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, sobre os débitos tributários com a União encontra suporte no art.
61, §3o, da Lei no. 9.430/96, a seguir transcrito:
156. O CARF já sumulou o entendimento da incidência de juros sobre a multa de
ofício, conforme transcrito abaixo:
“Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019)
Também nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
5) CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720056/2021-27
20

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 483
DF CARF MF
Original